Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-72.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE MAUS-TRATOS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PEDIDO PARA A SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA N. 231 DO STJ. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a desclassificação do delito de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, para o crime de maus tratos, uma vez que demonstrado que a ré se descontrolou emocionalmente e agrediu a vítima no braço, rosto e pescoço, com um fio, consoante atestado pelo laudo de exame de corpo de delito, sem que presente o especial fim de educar, ensinar, tratar ou custodiar. Pelo contrário, evidenciou-se que a ré teve o dolo de agredir seu filho, criança de 10 (dez) anos de idade à época dos fatos.
2. Inviável a redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea devido ao óbice expresso contido na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário representativo da controvérsia do Tema n. 158, dotado de repercussão geral.
3. Recurso conhecido e desprovido.